Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-98.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600169-98.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600169-
98.2024.6.16.0144, que julgou não prestadas as contas do Partido Progressista - PP Comissao
Provisoria Municipal - Fazenda Rio Grande/PR , referentes ao exercício financeiro de 2012, nos
termos do art. 45, IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019.Determinou a aplicação da
sanção de suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto não for regularizada a situação do partido político
Requerido (art. 37-A, da Lei nº 9.096/1995), caracterizada a inadimplência a partir da publicação
desta sentença . (Trata-se de processo de prestação de contas anual, cuja autuação automática se
deu para apurar a omissão da agremiação Partido Progressista - PP Comissão Provisória Municipal
- Fazenda Rio Grande/PR, referente ao exercício financeiro de 2012, que não apresentou suas
contas no prazo previsto no art. 32, da Lei nº 9.096/1995 e no art. 28 da Resolução TSE nº
23.604/2019 e Resolução TSE nº Resolução n° 21.841/04. Não houve abertura de conta bancária
para o inadimplente, nem há informações sobre a emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROGRESSISTAS - FAZENDA RIO GRANDE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535278
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535278 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.180

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600169-98.2024.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - FAZENDA RIO GRANDE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. NULIDADE DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
ADSTRIÇÃO.
CAUSA
MADURA.
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
REGULARIZAÇÃO
DEFERIDA.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou como não prestadas as contas
referentes ao exercício financeiro de 2012 do
Diretório Municipal do Partido Progressistas - PP
de Fazenda Rio Grande e determinou a suspensão
do recebimento de novas cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento

Num. 44535278 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
de Campanha.
2. O recorrente busca a reforma da sentença,
alegando que as intimações foram atendidas, que
a norma utilizada pelo Juízo de origem não é a
aplicável, que buscou informações bancárias sem
sucesso e que o cartório certificou a ausência de
movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i)
verificar se a sentença que julgou as contas como
não prestadas no bojo de procedimento de
regularização de omissão de contas atende ao
princípio a congruência; e (ii) determinar se,
diante da alegação de ausência de movimentação
financeira e da impossibilidade de apresentar
documentos
comprobatórios
inexistentes,
é
possível deferir o pedido de regularização de
contas não prestadas de partido político, referente
ao exercício financeiro de 2012, ainda que não
cumpridos integralmente os requisitos formais da
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença que, ao apreciar requerimento de
regularização de omissão de contas, julga as
contas como não prestadas, impondo sanção mais
gravosa do que aquela prevista na legislação
vigente
durante
o
exercício
financeiro
correspondente,viola o princípio da adstrição e a
vedação de rejulgamento de matéria já decidida,
nos termos do art. 492 do CPC. No entanto,
estando a causa madura para julgamento, aplica-
se o art. 1.013, §3º, do CPC, para, sem devolução
dos autos ao juízo de origem, julgar o mérito.
5. As normas materiais aplicáveis à regularização
das contas relativas ao exercício financeiro de
2012 são aquelas previstas na Resolução TSE
21.841/2004, conforme o art. 65 da Resolução
TSE 23.604/2019.
6. A exigência de apresentação de documentos
como extratos bancários e comprovantes de
despesas eleitorais, quando há declaração de

Num. 44535278 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
ausência
de
movimentação
financeira
e
inexistência de indícios em contrário, inviabiliza a
regularização e impõe sanção perpétua ao partido.
7. A declaração de ausência de movimentação
financeira e o parecer da executiva do partido,
aliados à impossibilidade de obtenção de
informações bancárias relativas ao período,
corroboram a inexistência de irregularidades,
autorizando o deferimento da regularização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a
sentença recorrida e deferir o requerimento de
regularização de omissão de contas formulado
pelo Diretório Municipal do Partido Progressista -
PP de Fazenda Rio Grande, relativa ao exercício
financeiro de 2012, determinando o levantamento
da suspensão das quotas do Fundo Partidário à
agremiação, se por outro motivo não estiverem
suspensas, nos termos do art. 28, III, da
Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 58, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Tese
de
Julgamento:
1.
A
ausência
de
movimentação
financeira,
comprovada
por
declaração e parecer da executiva partidária,
somada
à
impossibilidade
de
acesso
a
informações bancárias pretéritas, autoriza a
regularização de contas não prestadas, ainda que
não cumpridos todos os requisitos formais. 2. A
imposição de sanção perpétua por ausência de
documentos comprobatórios de movimentação
inexistente configura medida desproporcional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 492,
art. 1.013, §3º; Lei 9.096/1995, art. 32, art. 37;
Resolução TSE 21.841/2004, art. 14, II, “l”, “m”,
“n”, “o”, “p”, art. 18, art. 28, III; Resolução TSE
23.604/2019, art. 58, § 1º, V, alínea “a”, art. 58, §
3º, art. 65.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe n°

Num. 44535278 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
0600008-08.2019.6.16.0001,
Rel.
MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES, 19/04/2022; TRE-
PR, REl nº 060019159, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, DJE de 06/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento e deferiu
o pedido de regularização, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO PROGRESSISTAS - PP
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE contra a
decisão do Juízo da 144ª Zona Eleitoral - Fazenda Rio Grande (id. 44064380),
que julgou como não prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de
2012 e, consequentemente, determinou a suspensão do recebimento de novas
cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
nos termos do art. 45, IV, alínea “a”, da Res. TSE nº 23.604/2019.
Em suas razões (id. 44064385), a agremiação sustenta que as intimações
referidas na sentença foram atendidas com a juntada da manifestação de id.

Num. 44535278 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
123107784 e documentos de ids. 122510845, 122510847 e 122510849.
Refere que após emissão do parecer conclusivo por parte do setor técnico e, após,
sem intimação da parte recorrente para manifestação, sobreveio a sentença.
Aponta que a fonte legal utilizada pelo Juízo de origem foi a Resolução TSE nº
21.841/2004, mas a norma válida para a prestação de contas anual é a Resolução
TSE nº 23.604/19, e a providência partidária foi tomada, com base em seus arts.
65, § 1º e 28, § 4º.
Argumenta que a Resolução TSE nº 23.604/19 não atinge o mérito das prestações
de contas já julgadas, mas deve ser aplicada aos processos que não tenham sido
julgados, o que é o caso da presente regularização, pois apresentada após a
vigência da Resolução.
Sustenta que buscou em instituições bancárias informações sobre a existência de
contas, tendo obtido respostas negativas, motivo pelo qual não foram
apresentados extratos ou documentação bancária.
Diz que o próprio cartório certificou que nem por ele foi possível obter certos
documentos, pois se tratam de contas de 2012 e que ele reconheceu “em que pese
o item ‘5’” que a agremiação não movimentou recursos.
Refere que, caso mantido o posicionamento do Juízo a quo aventado no item “5”,
estará impossibilitada em definitivo a regularização das contas anuais relativas ao
ano de 2012, já que as informações exigidas são impossíveis de serem obtidas, o
que inviabilizaria a existência do Partido Político.
Repisa que as informações do Cartório coincidem com a declaração de ausência
de movimentação financeira apresentada.
Afirma que, não havendo movimentação bancária, indícios de repasses do Fundo
Partidário ou FEFC e, inexistindo indícios de improbidade ou irregularidade na

Num. 44535278 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
aplicação de recursos públicos recebidos, ou recebimento de recursos de fonte
vedada, não há motivos para o indeferimento do pedido de regularização das
contas. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença de origem, com a regularização
de suas contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2012, afastando-se
a anotação de não prestadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44217057) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se verifica de consulta ao PJE 1º grau, a sentença, proferida em
10/09/2024, foi disponibilizada no DJE de 12/09/2024, com a publicação da
intimação em 13/09/2024. O recurso interposto pelo Partido Progressistas foi
apresentado em 18/09/2024 (id. 44064385), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Antes de avançar ao mérito, cumpre analisar questão de ordem pública, relativa à
nulidade da sentença por desatendimento ao art. 492 do Código de Processo
Civil, que veda ao juiz “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado”.
Na origem, o recorrente apresentou requerimento de regularização de omissão
de contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2012 (id. 44064351),
apresentando declaração de ausência de movimentação financeira (id. 44064353)
e parecer da comissão executiva (id. 44064354).

Num. 44535278 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
Após a juntada de relatório do Sistema de Informação de Contas - SICO, dando
conta da determinação de suspensão do recebimento das cotas do Fundo
Partidário a partir de 01/05/2013, em decorrência da não apresentação das contas
relativas ao exercício de 2012 (id. 44064360), o juízo de origem recebeu o
requerimento, nos termos do art. 58, §1º, IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
e determinou a intimação do recorrente para que procedesse à apresentação das
peças obrigatórias previstas na Resolução TSE nº 21.841/2004 (id. 44064361).
Diante da inércia do recorrente (id. 44064364), a intimação foi renovada, com a
advertência de que a não apresentação ensejaria o “arquivamento do presente,
sem análise de mérito” (id. 44064365).
O requerente apresentou manifestação, sustentando que as exigências previstas
na Resolução TSE nº 21.841/2004 não seriam aplicáveis, pois o normativo foi
revogado, estando vigente as disposições da Resolução TSE nº 23.604/2019, que
fundamentaram o requerimento (id. 44064368).
Após o exame técnico, o cartório eleitoral apresentou parecer conclusivo,
apontando a ausência de documentos essenciais e a impossibilidade de consulta
aos extratos eletrônicos e às informações relativas ao recebimento de recursos
públicos e de doações no Portal SPCA, devido à indisponibilidade de
informações referentes ao exercício de 2012, opinando pelo julgamento das
contas como não prestadas (id. 44064376).
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, opinando pela
“declaração de que as contas não foram prestadas” (id. 44064379).
Sobreveio, então, a sentença recorrida, julgando as contas relativas ao
exercício de 2012 como não prestadas e aplicando ao recorrente a “sanção de

Num. 44535278 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não for regularizada a
situação do partido político Requerido (art. 37-A, da Lei nº 9.096/1995)” (id.
44064380).
Do simples cotejo entre o pedido deduzido pelo recorrente, regularização da
omissão de prestação de contas anual, e o comando contido na sentença, que
julgou as contas como não prestadas, é possível verificar a inobservância do
princípio da adstrição e o rejulgamento de matéria já decidida pela Justiça
Eleitoral, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Com efeito, conforme se infere da regra disposta na Resolução TSE nº 21.841,
aplicável às prestações de contas do exercício de 2012, a falta de apresentação
das contas gerava, automaticamente, a sanção de suspensão do recebimento as
cotas do Fundo Partidário.
Art. 18. A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do Fundo Partidário do respectivo órgão partidário,
independente de provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas
da lei (Lei nº 9.096/95, art. 37).
Parágrafo único. A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao
diretor-geral dos tribunais eleitorais ou ao chefe dos cartórios eleitorais, que
devem proceder como previsto no art. 37 da Lei nº 9.096/95 , comunicando às
agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência,
do repasse das cotas do Fundo Partidário a que teriam direito.

Consoante se infere do relatório de id. 44064360, consta do sistema SICO a
anotação de suspensão do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário a
partir de 01/05/2013, em decorrência da não apresentação das contas relativas a
2012. Daí se extrai que, não obstante não haja o registro da sentença que

Num. 44535278 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
declarou as contas como não prestadas, o provimento judicial que determinou a
aplicação da sanção de suspensão pressupõe a não prestação de contas.
Nesse contexto, ademais da sentença recorrida ter natureza absolutamente
diversa da pretensão deduzida pelo recorrente - de regularização das contas -
procedeu a novo julgamento das contas e não apenas aplicou novamente a sanção
que já está vigente, segundo a anotação do sistema SICO, como estendeu a
sanção para impedir o recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, medida que não era prevista na época em que as
contas deveriam ter sido prestadas.
A nulidade da sentença, no entanto, não implica na necessidade de retorno dos
autos ao juízo de origem, pois, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de
Processo Civil, estando a causa madura para julgamento, este Tribunal está
autorizado a proceder à imediata apreciação do mérito, o que se faz a partir deste
ponto.
Preliminarmente, incumbe assentar que, embora as disposições processuais a
serem observadas nos pedidos de regularização de contas são aquelas previstas
na Resolução TSE 23.604/2019, as normas materiais que devem nortear a análise
da viabilidade da regularização são aquelas que estavam vigentes durante o
exercício financeiro ao qual se referem as contas cuja regularização se pretende.
É o que expressamente prevê a Resolução TSE 23.604/2019:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua
vigência.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §

Num. 44535278 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
1º deve observar a forma determinada pelo juiz ou pelo relator do feito, sem
que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de
contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no
respectivo exercício financeiro de referência das contas. [grifou-se]
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e das impropriedades constantes das prestações de contas
somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo
plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Destarte, no caso das contas relativas ao exercício financeiro de 2012, objeto de
análise nestes autos, aplicam-se as normas previstas na Resolução TSE
21.841/2004.
Sabe-se que é dever dos partidos políticos prestar contas anualmente à Justiça
Eleitoral para fins de fiscalização, conforme previsão do art. 32 da Lei
9.096/1995 e, quanto às contas referentes ao exercício financeiro de 2013, art. 13
da Res. TSE 21.841/2004.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, a redação do art. 37 da Lei
9.096/1995, vigente à época, previa que:
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial,
implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e sujeita os
responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade.

Na espécie, o Diretório Municipal do Partido Progressista - PP na Fazenda Rio
Grande deixou de prestar as contas referentes ao exercício financeiro de 2012 e,
como consequência da não apresentação das contas, o art. 18 da Res. TSE nº
21.841/2004 previa a suspensão do repasse da cota do fundo partidário pelo
tempo em que o partido permanecesse inadimplente. Confira-se:

Num. 44535278 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59

Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Parágrafo único. A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao
diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais, que
devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95, comunicando às
agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência,
do repasse das contas do Fundo Partidário a que teriam direito.

Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o art.
58 da Res.-TSE 23.604/2019 assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam
ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se
refere o requerimento;[grifou-se]
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e[grifou-se]
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.

Num. 44535278 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos
arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento
das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.

Não obstante a imperatividade da norma, a jurisprudência já fixou entendimento
no sentido de que a regra supramencionada deve ser lida com temperamentos.
O primeiro deles diz respeito à relação de documentos que devem instruir a
regularização, pois houve considerável alteração no rol de documentos exigidos
pelo art. 14 da Res.-TSE 21.841/2004, aplicável à época da prestação de contas
do ano de 2013, e aqueles previstos no art. 29 da Res.-TSE 23.604/2019.
Estabelecida essa premissa, da análise dos autos verifica-se que o recorrente
apresentou declaração de ausência de movimentação financeira, deixando de
apresentar os demonstrativos listados na Resolução TSE nº 21.841 e os seguintes
documentos:
a) relação de contas bancárias abertas, indicando número, banco e
agência com o respectivo endereço, bem como identificação
daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do
Fundo Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação dos demais
recursos (art. 14, II, “l”);
b) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não
tenham constado no extrato bancário na data de sua emissão (art.
14, II, “m”);

Num. 44535278 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
c) extratos bancários consolidados e definitivos das contas referidas
no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se refere
a prestação de contas (art. 14, II, “n”);
d) documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que
comprovam as despesas de caráter eleitoral (art. 14, II, “o”); e
e) livros Diário e Razão, conforme o disposto no parágrafo único do
art. 11 (art. 14, II, “p”).

Ao analisar o rol de documentos faltantes, outra questão importante surge: se, no
exercício financeiro ao qual se refere a regularização o partido não abriu conta
bancária, nem para o fluxo de recursos do fundo partidário e tampouco para a
movimentação de outros recursos, é possível condicionar a regularização das
contas à apresentação dos documentos previstos no art. 14, II, “l”, “m” e “n” não
pode ser exigida para os fins do art. 58 da Res.-TSE 23.604/2019?
É certo que a não abertura de contas bancárias é vício grave que enseja a
desaprovação das contas, mas não pode ser considerado para fins de
regularização, sob pena de inviabilizá-la, criando uma sanção de caráter perpétuo
aos partidos políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo na
pendência de vícios insanáveis e se a falta de abertura de contas bancárias
ensejaria a desaprovação das contas - e não o seu julgamento como não prestadas
-, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do
direito, como no caso em análise.
O mesmo se aplica aos documentos fiscais para comprovação de despesas de
caráter eleitoral, sempre que a declaração do partido for no sentido da ausência
de despesas e não haja qualquer indício em sentido contrário apontado pelo órgão

Num. 44535278 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
técnico.
Interpretação diferente levaria ao absoluto esvaziamento do instituto da
regularização.
De igual forma, no que se refere à exigência de apresentação de escrituração
contábil, é necessário ter em mente que a finalidade do Livro Diário é registrar,
diariamente, todas as movimentações de valor de uma empresa. Já o Livro Razão
serve para controlar os saldos de todas as contas registradas no Livro Diário de
forma individualizada. Destinam-se, portanto, à realização de um controle
concomitante da movimentação financeira.
Nesse contexto, verificada a ausência de movimentação financeira, exigir a
produção dos referidos livros posteriormente é medida inócua, que somente
contribuiria para impedir, por tempo indefinido, que o partido acesse recursos do
Fundo Partidário, o que não é admissível, nos termos do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO
ESPECIAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA. LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.
IMPEDIMENTO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou
sentença para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de 2011
da grei – anteriormente julgadas como não prestadas – e suspender novas
cotas do Fundo Partidário até que se apresentem os livros Diário e Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015,
visa permitir que o partido político equacione sua inadimplência perante a
Justiça Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a princípio instruído com os
documentos exigidos para a regular prestação de contas (art. 29), e possibilita
que o órgão julgador aplique as sanções correspondentes à desaprovação do
ajuste contábil (art. 59, § 3º, c/c art. 49).

Num. 44535278 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis não
conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às sanções
equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de que as legendas
fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em especial na hipótese
de documentação que dificilmente poderia ser colacionada ou produzida pela
legenda em virtude do decurso de longo espaço de tempo.
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o
ajuste contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em
27/6/2012, na PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo
Partidário por um ano; (c) apresentou em 21/10/2019 o pedido de
regularização, indeferido pelo TRE/PR, por ausência dos livros Diário e
Razão, “mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até
a regularização da sua situação”.
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se aplique
a sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE 23.464/2015 caso se
entenda que os documentos trazidos – ou a falta deles – comprometem a
transparência das contas ou revelem falhas graves. Precedente: REspEl
0600038-92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de
21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de
regularização, porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a
documentação e, se entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c
49 da Res.-TSE 23.464/2015.
(TSE, REsp n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

No caso dos autos, embora não tenha sido possível ao cartório eleitoral atestar a
ausência de movimentação financeira e a inexistência de recebimento de recursos
do Fundo Partidário, pois as informações relativas ao exercício de 2012 não estão
disponíveis no SPCA, também não houve o apontamento de qualquer indício de
que tenha havido movimentação financeira, de recebimento de recursos do Fundo
Partidário ou do recebimento de recursos de fonte vedada.
Nesse contexto, exigir a apresentação de documentos possivelmente inexistentes
seria medida inócua, que somente contribuiria para impedir, por tempo

Num. 44535278 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
indefinido, que o partido pudesse acessar recursos do Fundo Partidário.
Em caso similar, oriundo da mesma zona eleitoral, esta Corte recentemente
concluiu pelo deferimento do requerimento de regularização de contas. Confira-
se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2013. OMISSÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. REGULARIZAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de
regularização de contas não prestadas do Diretório Municipal de Partido
Político, referente ao exercício financeiro de 2013.
2. O Diretório alegou ausência de movimentação financeira e impossibilidade
de apresentar documentos comprobatórios inexistentes, requerendo a reforma
da sentença para deferir a regularização das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegação de
ausência de movimentação financeira e da impossibilidade de apresentar
documentos comprobatórios inexistentes, é possível deferir o pedido de
regularização de contas não prestadas de partido político, referente ao
exercício financeiro de 2013, ainda que não cumpridos integralmente os
requisitos formais da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios
financeiros se aplicam as disposições materiais previstas na Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que regulava a matéria à época da inadimplência.
Inteligência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE 23.604/2019.
5. Embora não tenha apresentado o rol de documentos constantes no art. 14,
da Resolução TSE nº 21.841/2004, obrigação formal dos partidos prestadores
de conta, tal exigência criaria uma sanção de caráter perpétuo ao partido que
não movimentou recursos financeiros públicos, nem tampouco teve contra si
qualquer registro de indícios de movimentação de “outros recursos”.
6. A declaração de ausência de movimentação financeira e o parecer da
executiva do partido, aliados à impossibilidade de obtenção de informações
bancárias relativas ao período, corroboram a inexistência de irregularidades.
7. Ainda que não observado o procedimento formal completo, a imposição de

Num. 44535278 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
sanção perpétua por ausência de documentos comprobatórios de
movimentação inexistente se mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e provido para reformar a sentença e deferir o
requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual,
determinando o levantamento da suspensão das quotas do Fundo Partidário à
agremiação, se por outro motivo não estiverem suspensas, nos termos do art.
28, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 58, § 3º, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de movimentação financeira, comprovada
por declaração e parecer da executiva partidária, somada à impossibilidade de
acesso a informações bancárias pretéritas, autoriza a regularização de contas
não prestadas, ainda que não cumpridos todos os requisitos formais.
2. A imposição de sanção perpétua por ausência de documentos
comprobatórios
de
movimentação
inexistente
configura
medida
desproporcional.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei 9.096/1995, art. 32, art. 37; Resolução
TSE 21.841/2004, art. 13, art. 14, art. 18, art. 28, III; Resolução TSE
23.604/2019, art. 58, § 1º, V, alínea “a”, art. 58, § 3º, art. 65, § 3º.
(TRE-PR. REl nº 060019159, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE de
06/05/2025)

Dessa forma, conclui-se pela inexistência de óbice ao deferimento da
regularização da prestação de contas do Diretório Municipal do Partido
Progressista - PP de Fazenda Rio Grande, relativa ao exercício financeiro de
2012, bem como, à míngua de indícios de irregularidades, pela inaplicabilidade
de qualquer sanção ao partido ou a seus responsáveis.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e,
ainda que por motivo diverso, DAR-LHE PROVIMENTO, ANULANDO A

Num. 44535278 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59
SENTENÇA RECORRIDA e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do Código
de Processo Civil, julgar a causa e DEFERIR O REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS formulado pelo Diretório
Municipal do Partido Progressista - PP de Fazenda Rio Grande, relativa ao
exercício financeiro de 2012, determinando o levantamento da suspensão das
quotas do Fundo Partidário à agremiação, se por outro motivo não estiverem
suspensas, nos termos do art. 28, III, da Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 58,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL (11548)
Nº
0600169-
98.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - FAZENDA RIO GRANDE - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento e deferiu o pedido
de regularização, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025

Num. 44535278 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104990100000043476691
Número do documento: 25060321104990100000043476691
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 15:31:59